Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736804-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA RODRIGUES, OI S.A. APELADO: OI S.A., MARIA DA GLORIA PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O A apelante OI S.A. requer o recebimento do recurso (ID 26884336), interposto em face da sentença que julgou extinto o processo (art. 487, I, do CPC, ID 26884326 e 26884331), no duplo efeito. Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Por outro lado, observo que a apelante OI S.A. está cadastrada como parceira de expedição eletrônica neste Tribunal. Desse modo, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, convém ressaltar que os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de outro meio de intimação destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Assim, INDEFIRO o pedido de publicação e intimação em nome dos patronos indicados pela parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator